Tribunal: TJMT
Processo: 1030570-31.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030570-31.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RUDINEI DE ALMEIDA BISPO - CPF: 062.123.261-00 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1030570-31.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande

Parte Recorrente:
Rudinei de Almeida Bispo

Parte Recorrida:
Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/09/2022

Ordem na pauta: 66

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – TERMO DE CESSÃO NÃO APRESENTADO - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO QUE FIXO EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A legalidade da inscrição de débito em órgãos de restrição creditícia nos casos de cessão de direitos depende de comprovação da relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de apresentação de termo específico da cessão realizada entre a cedente e o cessionário, sob pena de caracterizar ato ilícito ensejador de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo reclamante ante sentença em ação declaratória, que julgou improcedente a pretensão inicial.

O recorrente pretende a reforma da sentença para se ver indenizado por danos morais em decorrência de negativação em órgãos de proteção ao crédito, que alega ser indevida.

Contrarrazões apresentadas no id.
128806662
, momento em que a reclamada rechaça a tese recursal.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos se encontra na regularidade de inscrição de débito em nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, efetuada pela ré, no valor de R$ 158,36 (cento e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos), e, consequentemente, no
cabimento de condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte autora, ora recorrente, nega a existência de relação jurídica entre si e o Fundo de Investimentos demandado, e este, em contraponto, afirma que a Loja Renner, então credora do demandante, foi quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

Apesar do recorrido trazer aos autos documentos capazes de comprovar a existência de dívida do recorrente para com o suposto cedente Renner, não apresentou termo de cessão de direitos creditórios que firmou com a suposta pessoa jurídica cedente.

Tal documento seria imprescindível para comprovar a efetiva realização da cessão de crédito, ao ponto que atestaria o vínculo entre o banco cedente e a empresa cessionária, e, consequentemente, legitimaria a cobrança judicial em nome próprio, por esta última, conforme entendimento
reiterado desta e. Turma Recursal, a exemplo dos seguintes Recursos N.U 1033106-52.2020.8.11.0001, DJE 29/11/2021, e
N.U 1032954-67.2021.8.11.0001, DJE
28/04/2022.

Desse modo, diante de vínculo comercial negado pelo consumidor e não comprovado a tempo e modo devidos pelo demandado, tem-se que este não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, por conseguinte, a sentença recorrida comporta reforma para declarar a inexistência da relação jurídica entre os litigantes e legítima a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Ademais, inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito (Código Civil, arts. 186 e 927), e falha na prestação de serviços (Código de Defesa do Consumidor, art. 14), fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos.

Ressalte-se que a inserção da dívida negativada em nome da reclamante foi suficientemente demonstrada na petição inicial, o que em definitivo corrobora o cabimento da condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida, para:

1)

DECLARAR
a inexistência do débito discutido nestes autos, no valor de R$ 158,36 (cento e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos), e, por conseguinte,
determinar
a exclusão definitiva do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado desta decisão;

2)

CONDENAR
o reclamado a indenizar a parte autora a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022